Tribunal: TJBA
Processo: 0368973-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368973-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA PRAZERES

APELADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PAULA FARIAS AMORIM, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação do Banco Capital S.A., por ausência de ratificação após modificação da sentença em sede de Embargos de Declaração. O recurso de Apelação foi protocolado antes do julgamento dos Embargos, tendo o recorrente deixado de promover a ratificação das razões recursais no prazo legal, vindo a se manifestar apenas mais de um ano após a intimação da decisão modificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a Apelação interposta antes do julgamento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, sem a devida ratificação das razões recursais no prazo legal, conforme prevê o art. 1.024, § 4º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ratificação das razões da Apelação é exigência legal quando a sentença é modificada por Embargos de Declaração com efeitos infringentes, conforme o art. 1.024, § 4º, do CPC/2015, sendo indispensável que a parte exerça esse direito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da decisão modificativa.

4. A ausência de manifestação do Apelante no prazo legal caracteriza preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do recurso interposto antes da modificação da sentença.

5. A decisão proferida nos Embargos de Declaração alterou substancialmente o conteúdo da sentença, modificando a distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários, o que afasta a tese de ausência de alteração relevante.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reforça que, diante da modificação do julgado por Embargos com efeitos infringentes, a falta de ratificação tempestiva do recurso anteriormente interposto conduz à sua inadmissibilidade.

7. Diante da inércia do recorrente, mostra-se correta a decisão agravada ao aplicar o art. 932, III, do CPC/2015, e não conhecer da Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Apelação interposta antes do julgamento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos exige ratificação no prazo legal para ser considerada admissível.

2. A ausência de ratificação tempestiva configura preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.024, § 4º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível nº 0803157-02.2022.8.15.0351, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024; TJ-RJ, APL nº 0003890-23.2021.8.19.0028, Rel. Desa. Nádia Maria de Souza Freijanes, 14ª Câmara Cível, j. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0368973-96.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante o
BANCO CAPITAL S.A.
e Agravados o
INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. – ME E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto, e o fazem nos termos do voto da Relatora.